Tribunal: TJPA
Processo: 0806846-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806846-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: ALICE AMARAL WANDERLEY, RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHER.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHER.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora embargante
AC PARTICIPAÇÕES LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A
e ora embargado
ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E julgar NÃO ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AC PARTICIPAÇÕES LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A
e
ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 17528005, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À CONSTRUTORA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - COBRANÇA LEVADA A EFEITO EXCLUSIVAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO - O QUE AFASTA TOTALMENTE A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PARA SUPORTAR SUSPENSÃO DE COBRANÇA - REFORMA DA DECISÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMOVEL - MATÉRIAS ADUZIDAS EM SEDE RECURSAL QUE AINDA NÃO FORAM ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A competência é da Justiça estadual, destaco que ainda que o financiamento tenha sido contratado com a Caixa Econômica Federal, esta atua apenas como ente financiador, e o atraso que gerou as taxas ocorreu por responsabilidade da construtora e da incorporadora, sendo legítima a competência da justiça comum para processar o feito.

1.Asiste razão ao agravante acerca da ilegitimidade passiva para suspender as taxas de evolução da obra por esta ser decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que é instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa compensatórios e os juros decorrente do atraso (taxa de evolução de obra).

2.Não se discute, nesse momento processual, a quem caberá a responsabilidade pela restituição dos valores pretéritos já pagos pela agravada, mas tão somente a quem cabe suspender a cobrança que atualmente está sendo realizada de forma indevida, ônus este que não cabe à recorrente.

3Diante disso, entendo necessária a reforma da decisão para afastar a responsabilidade da construtora e da incorporadora de suspender a cobrança da taxa de evolução da obra, uma vez que a instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, é a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa.

• Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

AC PARTICIPACOES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A
alegam a ocorrência de contradição no acórdão ao afastar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda uma vez que a Caixa Econômica Federal atua apenas como ente financiador, sendo contraditório ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para a baixa do débito e a abstenção de cobrança das Taxa de Juros de Obra, que por ser questão da alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, somente ela poderia deixar de cobrar.

Noutra ponta,
ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS
alegam a omissão do julgado posto que esta não teria analisado os argumentos do embargante em violação do art. 371 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 17950812.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Diante do diferente conteúdo dos Embargos, passo a analisá-los separadamente.

EMBARGOS DE ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS

No caso em apreço, alega o embargante que o acórdão embargado não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas pela embargante, especificamente, no que tange à suposta incompetência da agravante/embargada para a suspensão da cobrança de taxas de evolução da obra e pagamento de multa.

Ocorre que esta não é a realidade dos fatos, conforme se depreende do acórdão foi claramente analisada a questão da incompetência da agravante/embargada para a suspensão da cobrança de taxas de evolução da obra e pagamento de multa, vejamos:

[...]

1.

Asiste razão ao agravante acerca da ilegitimidade passiva para suspender as taxas de evolução da obra por esta ser decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que é

instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa compensatórios e os juros decorrente do atraso (taxa de evolução de obra).

2.

Não se discute, nesse momento processual, a quem caberá a responsabilidade pela restituição dos valores pretéritos já pagos pela agravada, mas tão somente a quem cabe suspender a cobrança que atualmente está sendo realizada de forma indevida, ônus este que não cabe à recorrente.

3.

Diante disso, entendo necessária a reforma da decisão para afastar a responsabilidade da construtora e da incorporadora de suspender a cobrança da taxa de evolução da obra, uma vez que a instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, é a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa.[...]

Com efeito, a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Desse modo, em atenção aos argumentos formulados pelos embargantes, verifico que o acórdão enfrentou os fundamentos ventilados por eles, de modo que o acórdão justificou devidamente todas as razões que o levaram a decidir pelo parcial provimento do recurso, diante disso, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Por todo o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGOS DE AC PARTICIPACOES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A

Alegam a ocorrência de contradição no acórdão ao afastar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda uma vez que a Caixa Econômica Federal atua apenas como ente financiador, sendo contraditório ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para a baixa do débito e a abstenção de cobrança das Taxa de Juros de Obra, que por ser questão da alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, somente ela poderia deixar de cobrar.

Da análise da decisão vergastada não verifico a ocorrência da contradição uma vez que restou cristalino que em caso de atraso na entrega do empreendimento por culpa da construtora, é competente a Justiça Comum, ainda que o financiamento tenha sido contratado com a Caixa Econômica Federal, já que esta atua apenas como ente financiador.

Outrossim, naquele acórdão foi observado que a suspensão da cobrança da taxa de evolução da obra não cabe a construtora e a incorporadora, e sim a entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, o fato de que o agente financeiro que concedeu o financiamento foi a Caixa Econômica Federal, não atrai por si só a competência da justiça federal.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECER PARCIALMENTE DO APELO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRUTORA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MORA DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CABIMENTO - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - DANO MORAL - ATRASO POR CURTO PERÍODO - OFENSA NÃO CONFIGURADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. - Não pode a parte recorrente, no recurso interposto, apresentar questões não debatidas em primeiro grau, por se tratar de inadmissível inovação recursal -
O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa
- É descabida a pretensão da parte ré de ver afastada a sua legitimidade para responder pelo pedido de restituição da taxa de evolução da obra, pois, embora não seja ela a responsável direta pela cobrança de tal encargo, ela responde perante o consumidor pelo fato de que essa cobrança persistiu em razão do atraso na entrega do imóvel - Não se caracteriza como caso fortuito ou de força maior a eventual deficiência na prestação de serviços de empresa contratada na execução da obra, porque são inerentes ao risco do empreendimento - Constatado o atraso, é devida a restituição da despesa a título de taxa de evolução da obra - Há dano moral se a construtora, de modo injustificado, atrasa, por longo período, a entrega de imóvel, impedindo o comprador de tomar posse na data aprazada - Não se há de falar em devolução em dobro, de valores cobrados de maneira in devida, se não restou demonstrada a má-fé do credor.

(TJ-MG - AC: 10000212446165001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (Grifei)

Deste modo, não há que se falar em contradição do acórdão. Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHIDO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/10/2024